Tribunal: TJES
Processo: 5002370-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002370-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO ZORZANELLI BUAIZ
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002370-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO ZORZANELLI BUAIZ

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, FELIPE SANTOS PEREIRA - ES17972-A, MARIANA SANTOS GUERRA JACOUD - ES25642-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº 0019537-67.2007.8.08.0024, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) até 200 (duzentos) salários mínimos e 09% (nove por cento), ambos sobre o valor da CDA, na forma do Art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

O Agravante sustenta que: a) os honorários devem ser fixados de forma equitativa e b) ausência de fundamento para arbitramento dos honorários acima do mínimo.

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 01 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002370-96.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO ZORZANELLI BUAIZ

Advogados do(a) AGRAVADO: THIAGO DE SOUZA PIMENTA - ES11045, RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, FELIPE SANTOS PEREIRA - ES17972-A, MARIANA SANTOS GUERRA JACOUD - ES25642-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da execução fiscal nº 0019537-67.2007.8.08.0024, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) até 200 (duzentos) salários mínimos e 09% (nove por cento), ambos sobre o valor da CDA, na forma do Art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se os honorários advocatícios foram fixados na forma e patamares legais.

Fazendo a leitura do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, que regem a matéria,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários sucumbenciais.

Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”.
E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.
(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Ademais, é de se ressaltar que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076)
, com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, o
parâmetro a ser utilizado deve ser o proveito econômico obtido pela parte,
que,
in casu,
equivale ao valor atualizado da própria execução fiscal, espelhado pela respectiva CDA, haja vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Entretanto, quantos aos percentuais,
não obstante o Estado do Espirito Santo insista em constituir a CDA sem a participação dos sócios no processo administrativo, como
in casu
, ou requerer o redirecionamento contra aquele que não deu caso a tal fato (Tema 962, STJ), em ambos os casos ignorando o art. 135, do CTN, tais hipóteses não representam maior complexidade, haja vista que amplamente vedadas pela jurisprudência, motivo pelo qual entendo que devam ser fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a condenação dos honorários aos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. STJ. VEDAÇÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076)
,
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Em razão da superveniência do referido julgamento, especialmente diante do seu caráter vinculante, entendo ser necessária a adequação do acórdão à tese jurídica fixada pelo Tema nº 1076, do STJ.
2.
Assim, o
parâmetro a ser utilizado deve ser o proveito econômico obtido pela parte,
que,
in casu,
equivale ao valor atualizado da própria execução fiscal, espelhado pela respectiva CDA, haja vista o acolhimento da exceção de pré-executividade.
3.
No que se refere aos percentuais, não obstante o Estado do Espirito Santo insista em constituir a CDA sem a participação dos sócios no processo administrativo, como
in casu
, ou requerer o redirecionamento contra aquele que não deu caso a tal fato (Tema 962, STJ), em ambos os casos ignorando o art. 135, do CTN, tais hipóteses não representam maior complexidade, haja vista que amplamente vedadas pela jurisprudência, motivo pelo qual entendo que devam ser fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC
.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.